Tribunal: TJDFT
Processo: 0735902-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735902-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JADSON DE OLIVEIRA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de busca e apreensão proposta contra JADSON DE OLIVEIRA FREITAS, deferiu a medida liminar vindicada, todavia, condicionou a baixa da restrição judicial via sistema RENAJUD após a realização da citação. Em suas razões recursais (ID 50655193), o banco agravante sustenta, em singela síntese, que a literalidade do art. 3o, §9o do Decreto Lei no 911/69 não condiciona a baixa da restrição à citação da parte contrária, pois o mencionado artigo determina a retirada logo após a apreensão do bem. Citando jurisprudências abonadoras à sua tese, requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal visado deferir a baixa da restrição RENAJUD sobre o veículo posto “sub judice” após a apreensão, independentemente de realizada a citação do requerido. No mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada, confirmando-se a medida antecipatória pleiteada. Preparo recolhido (ID 50655196). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis o teor da r. Decisão agravada, na parte em que interessa, in verbis: “(...) 3. Havendo a apreensão do veículo a baixa do RENAJUD somente ocorrerá após a citação (...) Promova a restrição judicial do bem no RENAJUD (art. 3o, §9o do Decreto-lei 911/69). Havendo pedido do autor, a restrição deverá ser baixada imediatamente pela Secretaria após o cumprimento da liminar, da citação e do transcurso do prazo de cinco dias para purga da mora; (...)” A questão posta em debate cinge-se em aferir a necessidade de prévia citação do réu na ação de busca e apreensão, para que seja efetivada a retirada da restrição sobre o veículo apreendido. Sobre o assunto, o art. 3o do Decreto-Lei 911/69 possui as seguintes disposições, na parte em que interessa: "Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” Conforme se extrai dos dispositivos acima transcritos, e em relação à restrição imposta ao RENAVAM do veículo, esta deve ser retirada logo após a apreensão do bem. Nota-se que o cumprimento da medida não está condicionado à previa citação do devedor fiduciário. Dessa forma, a manutenção da restrição do veículo junto ao sistema RENAJUD, depois da apreensão e escoamento do prazo previsto no artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, não se justifica e inviabiliza o exercício pleno da propriedade já consumada. Sobre o tema, confira-se precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DEMONSTRADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. BLOQUEIO E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. LEGALIDADE. ARTIGO 3o §9o DO DECRETO LEI 911/69. DEFERIMENTO DA PROVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O § 9o do artigo 3o do Decreto Lei no 911/69 dispõe que, comprovada a mora, ao determinar a busca e apreensão do veículo, o Juízo insira o bloqueio e restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD. 2. Esta alteração legislativa configura medida de grande eficácia para a localização e recuperação do bem ofertado em garantia nos contratos de alienação fiduciária. Além disso, o Poder Judiciário mantém convênio com o DENATRAM, o que permite aos magistrados o acesso aos sistemas informatizados do RENAVAM, o que permite a inserção de restrições judiciais incidentes sobre o bem. 3. No caso em análise, comprovada a mora e deferida a busca e apreensão do veículo, necessária a inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1739647, 07191488120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL. SISTEMA RENAJUD. INTELIGÊNCIA DO ART. 497, DO CPC, E DO ART. 3o, § 9o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O bloqueio de transferência e circulação do automóvel, via RENAJUD, apresenta-se como instrumento relevante e legítimo, na medida em que se destina a assegurar a busca e apreensão do veículo. Inteligência do artigo 497, do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1704236, 07067760320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. BAIXA DA RESTRIÇÃO NO RENAJUD APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, § 1o, prevê que cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, enquanto o § 2o dispõe que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo do § 1o. 2. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3. Não há exigência legal de prévia citação do devedor fiduciário para que se inicie o prazo para purgar a mora. A permanência da restrição do veículo perante o RENAJUD, depois da apreensão do veículo e do escoamento do prazo previsto no Decreto-Lei 911/69, inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1346969, 07050393320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE E POSSE CONSOLIDADA NO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO RESTRITA AO PRAZO DE PURGA DA MORA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DECRETO-LEI N. 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme previsto no § 9o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 2. A restrição inserta no sistema RenaJud deve perdurar somente enquanto não esgotado o prazo para a purga da mora, não havendo qualquer previsão legal de que a retirada da restrição esteja condicionada à prévia citação do devedor fiduciante. 3. Após a apreensão e escoamento do prazo previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário torna-se o real proprietário do bem, de modo que obstar a retirada da restrição do veículo junto ao sistema RenaJud certamente inviabiliza o exercício pleno da propriedade já consumada. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1710430, 07016645320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. RESTRIÇÃO. RENAJUD. RETIRADA. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, ocorre a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. O dispositivo legal não impõe a exigência de prévia citação do devedor para a consolidação da propriedade. Assim, a restrição do veículo pelo sistema RENAJUD deve ser retirada após o transcurso do prazo legal. 3. Foi dado provimento ao recurso.” (Acórdão 1696255, 07180899220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme esclarece o julgado abaixo transcrito proferido pelo colendo STJ: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 1.744.401/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano aos interesses do autor agravante, requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória recursal. Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, após a apreensão do veículo posto “sub judice”, determinar a imediata retirada da restrição RENAJUD incidente sobre o automóvel. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator